Tribunal: TCU
Processo: 009.039/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9968/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria de José Ernani Martins dos Santos, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular nos proventos de parcela adicional da "Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE", prevista na Lei 11.355/2006; Considerando o entendimento firmado pelo TCU de que é ilegal o pagamento da GDIBGE aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores ativos, por ofensa ao disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006, que estabelece que o valor dessa parcela nos proventos de aposentadorias e pensões deve corresponder a 50% do valor pago aos servidores em atividade ( Acórdão 6471/2023-TCU-Segunda Câmara , relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; Acórdão 7527/2022-TCU-Primeira Câmara , relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando que, no caso em exame, a equiparação entre aposentados, pensionistas e ativos está amparada por decisão judicial transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, nos autos do Processo 20095010022546, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8204/2023-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.157/2023-2a Câmara (de minha relatoria), 6.101/2022-2a Câmara (relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 3.840/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jhonatan de Jesus), 3.703/2022-1a Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 3.230/2022-1a Câmara (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman), 690/2023-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), entre outros; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 31/3/2023, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sem, contudo, determinar a absorção da rubrica, que está amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando, por fim, a edição da Resolução-TCU 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de José Ernani Martins dos Santos e, nos termos do art. art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, autorizar excepcionalmente o respectivo registro, considerando que o pagamento da parcela remuneratória impugnada está amparado por decisão judicial transitada em julgado; 1. Processo TC- Processo 009.039/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Ernani Martins dos Santos (XXX.254.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que, no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique o interessado sobre o inteiro teor desta deliberação e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pelo interessado, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018.